Tribunal: STF
Processo: HC 245399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.510.868/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente havia sido pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 146, § 1º, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, artigo 211 e artigo 344, caput, na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 8.072/90.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, aduzindo, em síntese, à nulidade da audiência e do reconhecimento fotográfico, bem como à ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar a sentença de pronúncia.



     Contudo, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Interposto recurso especial, este foi inadmitido pelo Tribunal local. 



    Interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, em decisão monocrática, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular a decisão de pronúncia, sem prejuízo de formulação de nova denúncia.



    Em face dessa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, o qual foi improvido pela Sexta Turma, determinada, após a certificação do trânsito em julgado, a revogação da prisão preventiva dos agravados e dos corréus.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, necessidade de imediata revogação da prisão preventiva do paciente e expedição do alvará de soltura, sem a espera do trânsito em julgado, haja vista a ausência de fundamentos e dos pressupostos para a medida cautelar.



    Ao final, requer-se: 



    “A) A concessão de medida LIMINAR aos pacientes Fernando Ferreira Machado e Victor Ferreira Machado, em caráter de urgência, para revogar as suas prisões preventivas imediatamente, sem que precise aguardar o trânsito em julgado do AgRg no Aresp nº 2510868, ante a presença dos fundamentos periculum in mora e o fumus boni iuris; 



    B) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a determinar a imediata revogação das prisões preventivas dos pacientes Fernando Ferreira Machado e Victor Ferreira Machado, uma vez que ausentes os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP, nos termos do acórdão do AgRg no Aresp nº 2510868/RS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ÓBICES. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDIRETA. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CIVIL. HEARSAY TESTIMONY. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS REMANESCENTES, DEPOIMENTO PRODUZIDO NA FASE INQUISITORIAL, SEM REPETIÇÃO EM JUÍZO. MANIFESTAÇÃO ISOLADA E CONFLITANTE DO MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A LASTREAR A PRONÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINADA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA, A REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS AGRAVADOS E DOS CORRÉUS. 



    Agravos regimentais improvidos. Determinada, após a certificação do trânsito em julgado, a revogação da prisão preventiva dos agravados e dos corréus.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou a questão suscitada na presente impetração, isto é, a possibilidade de revogação imediata da prisão preventiva. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente